Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-76.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000980-76.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TAMIRES DE PAULA CARDOSO - CPF: 062.275.921-37 (APELADO), ARLINDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.503.311-10 (APELANTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. D. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES DE PAULA CARDOSO - CPF: 062.275.921-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ARLINDA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

APELADO(S):

TAMIRES DE PAULA CARDOSO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

J.D.S.C. (TERCEIRO INTERESSADO)

A.D.S.C. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA MOTIVAÇÃO E DAS DECISÕES JUDICIAIS – ESTUDO PSICOSSOCIAL
– ENTREVISTA COM A IRMÃ E AS CRIANÇAS –
GUARDA EM FAVOR DA IRMÃ DOS MENORES –
MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS
– OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se a julgadora
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, levando em conta especialmente os relatórios psicossociais, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, da motivação e das decisões judiciais
, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

As ações que envolvem guarda de menor exigem todo cuidado e ponderação, pois o interesse a ser preservado é sempre o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente que lhe permita crescer de forma saudável, ou seja, o seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer outro interesse.

Não merece reforma a sentença que julgou procedente a ação de guarda em favor da irmã das crianças, que já cuidava dos menores, diante do abandono da genitora, não havendo nos autos situação desfavorável à luz do princípio do melhor interesse da criança.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARLINDA FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença que julgou procedente a Ação de Guarda (Código no 147596) ajuizada por
TAMIRES DE PAULA CARDOSO
, a fim de deferir a guarda dos menores
J.D.S.C. e A.D.S.C.,
para a requerente/irmã, proibindo a visita da requerida as crianças.

A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento defesa, sob o argumento de que foi proferida decisão sem a devida instrução processual, contrariando os princípios da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), do devido processo legal, do contraditório, da publicidade, da motivação das decisões judiciais.

Sustenta que o juiz
a quo
não se encontra autorizado a realizar o julgamento antecipado da lide, pois a ora apelante requereu a oitiva de testemunhas a fim demonstrar que tem condições de cuidar das crianças.

No mérito, afirma que se casou com o Sr. Joadir Gonçalves Cardoso em dezembro de 2006 e com ele conviveu por mais de 12 anos, dispensando todos os cuidados necessários enquanto esteve casada, bem como aos seus filhos.

Aduz que no dia 02/02/2019 foi visitar seus pais no Estado da Bahia e deixou seus filhos aos cuidados de seu esposo e sua sogra, mas decorridos alguns dias, seu marido faleceu e a apelante não conseguiu retornar de forma imediata, retornando no final de fevereiro/2019, motivo pelo qual não há falar em abandono de seus filhos.

Alega que a apelada não tem condições de permanecer com os menores, pois vive em rodas de cerveja e tem histórico de consumo de álcool e suspeita de uso de drogas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito para que seja realizada a instrução processual e, no mérito, requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada (ID 27907462), postulando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, se manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a guarda das crianças com a irmã mais velha, nos termos proferidos pela r. sentença (ID 28899991).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
TAMIRES

DE PAULA CARDOSO,
por meio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ingressou com Ação de Guarda em favor dos menores
J.D.S.C. e A.D.S.C.,
em desfavor de
ARLENE DOS SANTOS CARDOSO
.

Em sua petição inicial, aduziu ser irmã paterna dos menores, os quais encontram-se sob sua guarda e da avó paterna desde 04/02/2019, em razão do falecimento do genitor, Sr. Joadir Gonçalves Cardoso.

Relatou que é filha do Sr. Joadir Gonçalves Cardoso que era casado com a requerida, genitora dos menores, e que quando o Sr. Joadir adoeceu em razão do seu quadro de esclerose múltipla, a requerida o abandonou, deixando os menores aos cuidados da autora e da avó paterna.

Alegou que os menores não querem voltar a morar com a genitora/requerida em razão de seu comportamento agressivo, além de já estarem familiarizados com a irmã e avó paterna e, especialmente, porque a requerida quer levar as crianças para morar em outra cidade.

Asseverou que a requerida não tem condições de cuidar dos menores e como teme pela saúde e felicidade dos irmãos, requer a guarda das crianças em seu favor.

Ao proferir sentença, o juiz singular,
Dr. Arom Olimpio Pereira
, julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Desta decisão, recorre a requerida.

Pois bem
.

No tocante à arguição da apelante de nulidade da sentença por cerceamento defesa, sob o argumento de que foi proferida decisão sem a devida instrução processual, contrariando os princípios da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), do devido processo legal, do contraditório, da publicidade, da motivação das decisões judiciais, tal matéria será apreciada juntamente com o mérito, pois, neste caso, encontra-se atrelada aos fundamentos da sentença.

No caso em tela, não há como acolher a arguição de nulidade da sentença, visto que consta dos autos Estudo Psicossocial e o Relatório de Acompanhamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS – Barra do Bugres, termo de declarações, boletim de ocorrência e outros documentos.

Assim, o douto julgador, em sua sentença, entendeu pelo julgamento do mérito da demanda, diante das provas já produzidas nos autos. Confira-se um fragmento:

“Após análise acurada de todo o processado, verifico que as partes são legitimas e estão bem representadas, assim como inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de solução. Anoto, ademais, que não foram invocadas questões isagógicas, portanto, cabível á espécie o julgamento antecipado da lide, ex vi do art. 355, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, eis que toda a prova necessária ao julgamento do feito já se encontra nos autos, incorrendo a necessidade de dilação probatória.” (ID 27907455)

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, levando em conta especialmente o Relatório CREAS-Barra do Bugres e o
Estudo Psicossocial
, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e da motivação das decisões judiciais
, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
.

Ao analisar o Relatório do CREAS (ID 27906969), bem como o Estudo Psicossocial (ID 27906988), o magistrado singular verificou a necessidade do deferimento da guarda para a autora/apelada a fim de resguardar os interesses das crianças, as quais relataram que:

“Relatório de Acompanhamento Psicossocial - CREAS”

Relato da criança Jairo:

[...], revela sentir medo e se sentir ameaçado pela genitora, que quem sempre cuidou dele e da irmã foi a avó paterna, a Sra. Marina e a irmã Tamires. A criança revelou várias situações de agressões e violência sofrida, todos a agressora foi a genitora, a Sra. Arlinda, revela que a Sra. Arlinda “minha mãe é agressiva, me espancava com fio de extensão, judiava muito de nós, não vou morar com ela”. (SIC). [...] relata sobre sua convivência com sua genitora, que está sempre lhe agredia com um fio de energia, carregador de celular e com salto alto de sapatos, nfio comprava roupas para eles, apenas para ela. Viviam das ajudas que recebiam das igrejas, de cestas básicas e sua mãe raramente comprava carne e frutas para eles, fazia uso de bebidas alcoólicas, saía à noite retornando muitas vezes apenas no outro dia, fazendo mau uso do benefício que seu pai recebia. Informa que sua irmã sofria bulling na escola devido as roupas que se vestia e isso afetou muito a sua relação com a Sr. Arlinda. Diz que sua mãe tinha diversos relacionamentos extraconjugais e o forçava juntamente com sua irmã Arlene a dormirem cedo, os trancando no quarto, e por seu pai ser acamado e deficiente visual, sua mãe ficava namorando na sala e até na cama, onde seu pai se encontrava. Informa que via tudo pela fechadura da porta. (SIC)

Declarou que sua irmã residia no município de Nortelândia quando sua mãe os abandonou com sua avó Marina, e ao saber do ocorrido esta veio imediatamente cuidar deles. Diz que sua mãe usou o argumento que iria visitar sua família extensa em Santa Rita de Cárceres/BA, mais na verdade foi para Sinop/MT com um homem a qual tinha uma relação extraconjugal, mais como seu relacionamento durou pouco tempo (menos de 01 mês) em seguida foi para a Bahia. Enquanto estava lá ligava poucas vezes para saber deles, e quando ligava os deixavam muito aborrecidos e não mostrava nenhuma preocupação com o Sr. Joadir, que teve uma piora no seu quadro de saúde ficando internado por cerca de 10 dias no hospital local e faleceu em seguida.

Relato da criança Arlene
:

A criança Arlene em atendimento psicológico confirma todo relato de seu irmão, diz que NÃO tem contato com sua genitora, que esta não liga para saber informações deles. Informa que quando residia com sua mãe, esta não possuía nenhum cuidado com eles, que quando ia abraça-la a mesma lhe empurrava, lhe agredia muito com fio de energia e de telefone. Verbaliza que a princípio sentia falta de sua mãe, mais hoje percebe que sua mãe não tem afetividade por eles, e que seu interesse é apenas em bens materiais e financeiros.

Entretanto, demonstra claramente que não possui vínculos afetivos fortalecidos com sua genitora e tem o desejo de continuar a residir com sua irmã Tamires, visto que esta cuida muito bem deles, deixando-a emocionalmente fortalecida. Declara que estuda na Escola Júlio Muller, cursando o 4° ano do ensino fundamental, no período vespertino e participado Projeto Social Doce Vida 04(quatro) vezes na semana no contra turno escolar.

No mais, há a informação no relatório psicossocial de que “
apesar da fragilidade dos vínculos afetivos causados pelo
ABANDONO
e ausência da Genitora, bem como a perda recente de seu pai, os mesmos aparentam estar bem física/emocionalmente, interagindo a todo momento positivamente com o ambiente. Entretanto, baseado no entendimento que “o abandono e desprezo dos pais na infância fazem o ser humano carregar por anos feridas e marcas mal curadas”, daremos continuidade ao acompanhamento proposto
”.

In casu
, o relatório do CREAS demonstra que as crianças não possuem vínculo afetivo com a genitora, ao contrário da irmã Tamires, ora apelada, por quem os menores se encontram devidamente amparados, conforme um fragmento da conclusão:

“
Todavia, é importante evidenciar que as crianças supracitadas, estabelece um vínculo afetivo fortalecido tanto com sua irmã Tamires, como com sua avó materna Marina, sentem-se ACOLHIDOS E SEGUROS por sua família extensa, e DECLARAM CLARAMENTE O DESEJO DE CONTINUAR CONVIVENDO, RESIDINDO E SOB OS CUIDADOS DE SUA IRMA TAMIRES
.”

(ID 27906970)

Outrossim, o Estudo Psicossocial (ID 27906988), apresentado pela psicóloga do juízo Marcia A. Segabinazi, também ressalta que as crianças não têm vínculo afetivo com a genitora e sim com a irmã/apelada, que cuida dos menores com carinho e segurança, proporcionando um ambiente saudável e estruturado com carinho, educação e respeito,
nos seguintes termos:

“
Em conversa com a criança Jairo
, que revela sentir medo e se sentir ameaçado pela genitora, que quem sempre cuidou dele e da irmã foi a avo paterna, a Sra Marina e a irmã Tamires. A criança revelou várias situações de agressões e violência sofrida, todos a agressora foi a genitora, a Sra Arlinda, revela que a Sra Arlinda “minha mãe é agressiva, me espancava com fio de extensão, judia muito de nós, não vou morar com ela”. (SIC).

Em conversa com a criança Arlene,
que revela que quer continuar sob os cuidados da sua irmã Tamires e da avó paterna, a Sra Marina, que não gosta da mãe, que a mãe judiava e nunca lhe ajudou nas tarefas escolares. (SIC).

7. Relato da Visita:

A Sra. Tamires informa que é casada com o Sr Odino Brito Junior, 22 anos há 04 anos. Relata que cuida dos irmãos Jairo e Arlene em conjunto com a Sra avó paterna, a Sra Marina de forma integral. A Sra. Tamires informou que ela e seu esposo, o Sr Odino não são fumantes e relatou que há inexistência de usuários de substâncias ilícitas ou uso de bebidas alcóolicas na sua residência. Foi possível observar que a Sra Tamires demonstrou ser uma pessoa consciente do seu compromisso, se apresentou receptiva, comunicativa, responsável e compromissada

13. Considerações:

“[...], foi detectado que a requerente, a Sra. Tamires de Paula Cardoso está cuidando e zelando da criança Jairo dos Santos Cardoso, 11 anos e Arlene dos Santos Cardoso, 09 anos.

Considerando que as crianças Jairo e Arlene são irmãos da requerente, a Sra Tamires, que possuem tempo de convivência familiar.

Considerando o relato das crianças Jairo e Arlene que afirmam gostarem da requerente, demonstraram que possuem liberdade e afetividade pela Sra Tamires.

Considerando que a requerente cerca as crianças Jairo e Arlene de atenção, carinho. Assegurando seus direitos, conforme o art. 19 da Lei n° 8.069/90.

Considerando que a equipe do CREAS de Barra do Bugres acompanham as crianças Jairo e Arlene.

O que se observa no caso em tela é que a requerente está oportunizando aos irmãos Jairo e Arlene um lar em um ambiente saudável e estruturado, baseado numa educação mediada em limites e respeito.

Ficou evidenciada a preocupação da requerente em garantir aos irmãos um desenvolvimento saudável, incluindo as crianças no Projeto Doce Vida.

No momento da visita domiciliar, foi percebido dentro do contexto familiar, tranquilidade entre seus membros, uma residência com boas condições de higiene e organização. A família demonstrou possuir vínculos afetivos positivos pelas crianças Jairo e Arlene.

A Sra Tamires se apresenta durante a entrevista com uma verbalização coerente, respondeu às perguntas de forma tranquila e sendo observado que a requerente demonstra vínculos afetivos positivos pelas crianças Jairo e Arlene.

Portanto nesta data, conforme visita domiciliar, entrevista Psicossocial, observação NÃO foi constatado indícios psicossociais que as crianças Jairo dos Santos Cardoso e Arlene dos Santos Cardoso estejam em situação de risco social/pessoal.”

Observa-se pelas provas produzidas nos autos que as crianças declararam expressamente a falta de amor por parte da mãe, ora apelante, a qual não comprava roupa e nem frutas para os menores, os quais viviam da ajuda da igreja, não dava carinho e se relacionava com outros homens na própria sala da casa, mesmo casada com o pai dos menores.

Salienta-se ainda, que ambos os menores relataram as agressões físicas com fio de extensão, carregador de celular, empurrões, salto alto de sapatos, que foi corroborado pelo relatório do CREAS e pelo Estudo Psicossocial (ID 27906970).

Deveras, as ações que envolvem guarda de menor exigem todo cuidado e ponderação, pois o interesse a ser preservado é sempre o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente que lhe permita crescer de forma saudável, ou seja, o seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer outro interesse.

Nestes termos, o magistrado deve estar atento às peculiaridades de cada caso. Desta forma, deve ser mantida a sentença, pois bem observou ser mais conveniente para as crianças que a guarda permaneça sob a responsabilidade da requerente/irmã paterna, a qual cuida dos menores, dando-lhes todo o afeto, carinho e atenção, suprindo os cuidados necessários para o sadio desenvolvimento.

Confira-se um trecho da sentença:

“
15. Da analise do feito em epígrafe, constato que os menores vivem na companhia e responsabilidade de sua irmã e avó paterna, as quais vem lhes prestando a assistência material, moral e educacional de que necessitam.

I6. Assim é que, não verifico qualquer óbice ao julgamento procedente do pedido formulado.

17. For outro lado, em desfavor da requerida, chamam atenção algumas circunstâncias evidenciadas no processo, por meio dos estudos realizados na residência da requerente, na qual os menores demonstram medo pela genitora e evidenciam que a demandada era negligente com os cuidados necessários aos menores. Constato ainda, pelos referidos relatórios, que os infantes não possuem afetividade pela requerida em decorrência desta abandoná-los ao se ausentar.

18. Caso diverso, restou demonstrado o apego dos menores com a requerente, ficando bem delineado que a sua segurança emocional decorre do equilíbrio familiar que possui junto a estes.

19. Destarte considerando as provas técnicas favoráveis à manutenção dos menores junto à parte aurora, que estão bem adaptados à rotina e que esse arranjo é o que melhor que lhes garantem segurança, deve ser ratificada a concessão liminar da guarda a demandante”. (ID 27907455)

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“
[...]
6. Todavia, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado.
[...]

7. De qualquer forma, em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o decisum proferido neste feito venha a ser modificado posteriormente,
sobretudo se o recorrido manifestar seu interesse na guarda compartilhada e comprovar a possibilidade de cuidar dos filhos menores.

8. Recurso provido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1773290/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) (Destaquei).

“
GUARDA PROVISÓRIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – CONDIÇÕES DO IRMÃO PATERNO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A IRMÃ MATERNA – DECISÃO QUE MELHOR ATENDE AOS INTERESSES DA CRIANÇA – AGRAVO DESPROVIDO. [...] Considerando a existência de estudo psicossocial, indicando condição favorável da irmã materna, é imperiosa a manutenção da decisão que lhe deferiu a guarda provisória da menor.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1011609-53.2018.8.11.0000, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 05/06/2019, DJE 10/06/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADOÇÃO COM DESTITUIÇÃO DO PÁTRIO PODER - SUSPENSÃO DE PODER FAMILIAR - MÃE QUE SE ENCONTRA RECOLHIDA EM SISTEMA PRISIONAL - CONDENAÇÃO POR TRAFICO DE DROGAS – PATERNIDADE NÃO RECONHECIDA - CRIANÇA COM VÍNCULOS AFETIVOS ESTABELECIDOS COM SEUS CUIDADORES, PRETENDENTES À ADOÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA MÃE - SUBVERSÃO À REGRA DO ART. 45, ECA, EM BENEFÍCIO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA

- PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO - RECURSO RECONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1- Criança internada em abrigo destituída do poder familiar, mãe segregada e pai desconhecido, família biológica do menor que não demonstrou interesse. A destituição do pátrio poder que se faz necessário, constituindo não um intuito punitivo aos negligentes, e sim um ato em prol do menor, que fica afastado da presença nociva. 2-
Os interesses da criança devem sempre sobrepor a qualquer outro, sendo recomendado que se preserve a guarda com quem em cujo lar a criança se encontre integrada, principalmente, afetivamente, bem como que possua plenas condições a um sadio desenvolvimento mental
.
”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0005502-60.2013.8.11.0040, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1o/06/2016, DJE 06/06/2016) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – DISPUTA ENTRE GENITORES E TERCEIRO – MENOR QUE MANIFESTA DESEJO DE PERMANECER COM TERCEIRO QUE EXERCE GUARDA DE FATO HÁ MAIS DE 03 ANOS – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PERMANÊNCIA SOB GUARDA DE TERCEIRO – ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros’. (STJ - Terceira Turma - REsp 686.709/PI - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Julgado em 28/06/2006 - DJe 12/03/2007)
”
(TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001266-78.2010.8.11.0005, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014).

No que tange à alegação de que a apelada não teria condições de cuidar dos menores porque vivia em rodas de cerveja e tem histórico de alcoolismo e suspeita e uso de drogas, não deve ser levada em consideração, tendo em vista que tais fatos ocorreram quando a autora tinha 14 anos de idade. Atualmente conta com 19 anos e conforme demonstrado pelo estudo psicossocial, encontra-se casada, exercendo atividade laboral, bem como proporciona um lar estruturado para seus irmãos, consoante consignado no parecer ministerial:

“Quanto as alegações de que a Sra. Tamires não tem condições de ter a guarda das crianças, pois vive em rodas de cerveja e tem histórico de alcoolismo e suspeita de uso de drogas, entendo, assim como o apelado, que foram erros decorrentes da pouca idade da Sra. Tamires, que tinha apenas 14 (quatorze) anos à época dos fatos. Atualmente, está com 19 (dezenove) anos, casada com o Sr. Odino Brito Junior a 04 (quatro) anos, desempenha atividade laboral e está cumprindo muito bem o seu dever, oportunizando aos irmãos um lar em um ambiente saudável e estruturado, baseado numa educação mediada em limites e respeito, conforme conclusão da entrevista psicossocial (ID 27906988, pg. 8).”

(ID 28899991)

Por fim, consoante entendimento jurisprudencial do STJ (
REsp no 1773290/MT
), não se deve olvidar que a decisão relativa à guarda de filhos pode ser modificada posteriormente, sobretudo se a genitora manifestar seu interesse na guarda e comprovar a possibilidade de cuidar dos filhos menores.

Desta feita, há que se manter incólume a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020